Tribunal: STF
Processo: ARE 1576880
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. CONTROLE DA APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NO JULGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.